Tribunal: CARF
Processo: 11080.733309/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733309/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
MONICA FERNANDES GUAZZELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE LIDE.
Somente a impugnação tempestiva instaura a fase litigiosa, não cabendo
análise das demais alegações se verificada a intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, fls. 09 a
12, exige-se do contribuinte acima qualificado a importância de R$ 7.972,23, calculados
até 30-11-2009, em virtude da constatação de infringência a dispositivos legais,
referente ao ano-calendário de 2007, descrita a seguir.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733309/2011-14
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2011-14

1. A autoridade lançadora detectou Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), no valor de R$ 5.799,68. Enquadramento Legal: art. 12, inciso V da
Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2o, do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99), fl. 10.
O contribuinte apresentou impugnação, fls. 02 a 04, alegando que a Notificação emitida
em 30/11/2009 foi endereçada para o seu domicílio antigo, sendo que o novo endereço
já constava no sistema da PGFN e que não houve tentativa de entrega no novo local.
Argumenta ainda que o valor declarado é o mesmo informado pela fonte pagadora, e os
DARFs, fornecidos pela mesma, confirmam o efetivo recolhimento daquele valor.
Alertada do possível equívoco na confecção da DIRF, a OAB apresentou Declaração
retificadora em 09/12/2011.
Diante dos fatos, solicita a revisão e cancelamento da Notificação de Lançamento, além
de que seja determinada a baixa da Inscrição em Dívida Ativa.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o valor de IRRF declarado está comprovado pelos documentos juntados aos
autos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
c) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a tempestividade da impugnação tendo em vistas a falta da
análise das alegações de mérito pela decisão recorrida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

Primeiramente, deve ser analisada a preliminar de tempestividade suscitada pelo
impugnante.
Para a intimação da notificação de lançamento foi escolhida a via postal, sendo a
autuação enviada para o domicílio eleito pelo contribuinte, tendo sido o AR devolvido
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2011-14

em 16-12-2009 pelo motivo MUDOU-SE, conforme consta da Consulta à Postagem à
fl. 74.
Na intimação por via postal a condição para sua efetivação é de que o recebimento seja
no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, conforme dispõe o art. 23 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
HYPERLINK
"http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9532.htm"
\l
"art67"
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal,
a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)” (grifamos)
Analisando o histórico de alterações de endereço, efetuadas pelo contribuinte, fl. 75,
vemos que o endereço à Rua Engo. Álvaro Nunes Pereira 340/1006 foi registrado em
21-06-2007, conforme comprova a sua DIRPF/2008, ano-calendário 2007, fl. 14. Em
sua DIRPF/2010, fl. 85, referente ao ano-calendário 2009, entregue em 27-04-2010, fl.
84, ainda consta o mesmo endereço e a marcação de NÃO para “mudança de endereço”.
Verificamos que a nova alteração do endereço só se deu em 10-04-2011, fl. 75.
Portanto, para efeitos de Intimação em dezembro-2009, entendemos que o domicílio
eleito do contribuinte é a “Rua Engo. Álvaro Nunes Pereira, 340/1006”, não sendo
procedente a argumentação do contribuinte que o endereço constava dos registros da
PGFN, cujo trâmite do processo é em etapa posterior à notificação do lançamento e à
sua ciência.
O prazo para a impugnação é fixado pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, que assim dispõe:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifamos)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2011-14

As regras para contagem de prazo estão estabelecidas no já referido Decreto no 70.235,
de 1972, art. 5o, caput e seu parágrafo único:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Desta forma, tem-se que, cientificado o contribuinte em 24-02-2010, fl. 48 e 62, e a
defesa apresentada somente em 22-12-2011 (fl. 02), portanto, após o término do prazo
para fazê-lo.
A responsabilidade por manter atualizada as informações referentes ao domicílio
tributário é do próprio contribuinte. Como a alteração foi efetuada após a data de
lavratura da notificação, esta foi encaminhada para o endereço que constava do cadastro
da Receita Federal do Brasil.
A oportunidade de o contribuinte discutir administrativamente o crédito tributário
regularmente constituído está condicionada, nesta instância de julgamento, à
apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Quando a petição for apresentada fora do prazo legal, conforme é o caso, cabe observar
o disposto no Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de 1996, abaixo
reproduzido:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado
o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância,
salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.(grifamos)
Desta forma, demonstrada a intempestividade da petição, não sendo instaurado o litígio,
não cabe qualquer exame de mérito por esta Delegacia de Julgamento.
De qualquer modo, fica ressalvada, em face dos fatos relatados, documentos
apresentados na impugnação e DIRF-retificadora da OAB-RS, fl. 96, a eventual revisão
de ofício por parte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem, cuja
competência para tal revisão foge a esta Delegacia de Julgamento, restrita à análise de
litígio instaurado .
Diante de todo o exposto e por tudo que do processo consta, voto pelo NÃO
CONHECIMENTO da impugnação por intempestiva.
Antonio Carlos Nunes
Relator
O colegiado antecedente entendeu não haver sido instaurado o litígio por
descumprimento do prazo impugnatório, nos termos dos art. 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
1972 .
Concordo que as decisões administrativas podem ser revistas, porém, no caso em
apreço não cabe à este conselho superar a extemporaneidade da impugnação, vez que, assim o
fazendo estaria incorrendo em supressão de instância, já que as questões de mérito não foram
analisadas pelo órgão julgador de primeira instância.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.135 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733309/2011-14

Não se verifica a existência de vícios na autuação que pudessem de pronto levar à
percepção de ilegalidade do procedimento adotado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 120
DF CARF MF
Original